Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733708-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AUGUSTO DA SILVA, MARGARIDA PEREIRA NUNES DA SILVA AGRAVADO: ANDREA HAAG BAZZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO AUGUSTO DA SILVA e MARGARIDA PEREIRA NUNES DA SILVA. A decisão de ID 40163112 determinou que fosse comprovada a necessidade da gratuidade de justiça postulada pela Sra. Margarida Pereira Nunes da Silva. Foi apresentada a petição de ID 40624185, noticiando que a Sra. Margarida Pereira Nunes da Silva não é executada, sendo apenas terceira interessada, pelo que pretendem os agravantes a sua exclusão da análise da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento foi interposto pelo executado e pela terceira interessada. Desse modo, a gratuidade de justiça deve ser comprovada pelos agravantes. A terceira interessada pode interpor recurso, contudo, caso o faça, deve recolher o preparo ou comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Observa-se, no presente caso, que a Sra. Margarida foi qualificada como agravante e juntou procuração e documentos pessoais nos autos. Portanto, os agravantes deverão esclarecer se desistem do recurso em relação à terceira interessada hipótese em que o agravo prosseguirá somente em relação ao executado, ora primeiro agravante. Caso, porém, persista o interesse da terceira interessada no ajuizamento do presente recurso, deverá recolher o preparo. Conforme documento juntados nos autos, a segunda agravante possui rendimento líquido no importe de R$ 7.210,38, já abatido o valor da pensão alimentícia que paga em favor da neta. Desse modo, verifico que possui condições de arcar com o pagamento do preparo, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça à segunda agravada e defiro a gratuidade de justiça ao primeiro agravado/executado. Esclareçam se pretendem a desistência do recurso em relação à segunda agravante. Caso negativo, deverá ser recolhido o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso em relação àquela. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora